Tribunal: TCU
Processo: 025.175/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7824/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.175/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Katheryn de Queiroz Araujo (XXX.439.782-XX); Heitor Maciel Andrade (XXX.644.912-XX); Jessica Lopes de Souza (XXX.416.722-XX); Robert Carlos de Souza (XXX.303.982-XX); Robson Gomes da Silva (XXX.844.612-XX); Thiago Morais de Lima Junior (XXX.367.312-XX); Vanessa de Paula Costa (XXX.336.412-XX); Wanderson Cristiano da Silva Viana (XXX.007.002-XX); Wellington Carvalho Silva (XXX.088.543-XX); Wellington dos Santos Rodrigues (XXX.604.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.